Tribunal: TJBA
Processo: 8001514-33.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001514-33.2021.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FELIPE SANTOS DA SILVA e JOSE GILVAN FILGUEIRAS DOS SANTOS Advogado(s): NILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR NOMEADO. RÉUS PRONUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2º, VII, DO CP, C/C ART. 14, II, DO CP; ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006; E ART. 16 DA LEI 10.826/2003. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA IMPUGNANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA DOS ACUSADOS, PUGNANDO PELA IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA QUE NÃO DEMANDA PROVIMENTO, APLICAÇÃO DO TEMA Nº 984 DO STJ, HONORÁRIOS CONSENTÂNEOS COM O LABOR DO PATRONO NOMEADO, INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE, NÃO OCORRÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A TABELA CONTENDO VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACUSADOS IMPRONUNCIADOS PELO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. I – Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra Decisão de Pronúncia proferida no bojo da Ação Penal nº 8001514-33.2021.8.05.0216, pela qual pronunciados os Réus para submeterem-se a julgamento perante o Tribunal do Júri por suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, VII, do CP, c/c art. 14, II, do CP; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; e art. 16 da Lei 10.826/2003. O ESTADO DA BAHIA também apresentou RECURSO. II - A DEFESA pugna pela impronúncia dos Recorrentes, sob o argumento de que inexistem indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, desclassificação para o delito de resistência. III - O ESTADO DA BAHIA, por sua vez, apresentou insurgência recursal, pugnando pela anulação do capítulo sentencial relativo à fixação de honorário em prol de Defensor Dativo e, subsidiariamente, redução do montante estipulado. IV – Recurso do ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Inobservância de desproporcionalidade nos honorários fixados. Aplicação do Tema nº 984 do STJ. V – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. VI – A materialidade delitiva foi comprovada através do Laudo Pericial relativo à substância entorpecente de ID 51277928; Laudo de Exame Pericial em submetralhadora de fabricação artesanal de ID 51277928 (fl.61); Laudo de Exame Pericial em faca de ID 51277928 (fl.67); Laudo de Exame de Necropsia de ID 51277928 (fls. 91-93); Auto de Exibição e Apreensão de ID 51277930 (fls. 18-19); Laudo de Exame Pericial de ID 51278658 (fls.2-3). VII – Indícios de autoria. Depoimentos testemunhais. Necessidade de avaliação pelo Conselho de Sentença. VIII - A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu ou não com o animus necandi. IX - No que tange ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, impronuncio os Acusados, vez que, a partir do contexto fático, verifica-se que o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito consistiu em suposto meio para a prática dos alegados crimes de tentativa de homicídio e tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, absorvido, com esteio no que preceitua o princípio da consunção. X - Parecer Ministerial pelo não provimento dos recursos. XI – RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NÃO PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR FELIPE SANTOS DA SILVA E JOSÉ GILVAN FILGUEIRAS DOS SANTOS E RECURSO APRESENTADO PELO ESTADO DA BAHIA, AMBOS NO BOJO DOS AUTOS nº 8001514-33.2021.8.05.0216, tendo como Recorridos o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, FELIPE SANTOS DA SILVA E JOSÉ GILVAN FILGUEIRAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA, E, NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O CRIME DO ART. 16 DA LEI DO DESARMAMENTO, EM FACE DA CONSUNÇÃO.